Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709447-63.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EXPRESSO GUANABARA S.A. RECORRIDOS: ESSOR SEGUROS S.A., ANTÔNIO ALMEIDA VIEIRA, ELUÍZA DE ALMEIDA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FORTUITO INTERNO. FATO DE TERCEIRO. LIMITES. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Pelo contrato de transporte, o transportador se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas (art. 730 do Código Civil). O contrato de transporte impõe ao transportador (concessionário ou permissionário do serviço público) uma obrigação de resultado, do que resulta obrigação de garantia de segurança durante todo o trajeto, desde o embarque até o destino final. Trata-se da chamada cláusula de incolumidade que responsabiliza o transportador pela integridade física e psíquica do passageiro contra os riscos inerentes ao negócio. Por esse motivo, como decorrência da atividade, o transportador responde pelos danos causados às pessoas ou coisas transportadas, devendo ser tida como nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade (art. 734 do Código Civil). A Súmula 161 do STF também estabelece que “em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar”. Trata-se de responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal, arts. 734 e 927 do Código Civil e arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Por se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, não se exige do passageiro, em caso de dano, a prova sobre quem, culposa ou dolosamente, deu causa ao evento danoso, bastando a do contrato de transporte, do dano e do nexo de causalidade. No caso em análise, tanto o contrato de transporte, quanto o acidente de trânsito envolvendo o veículo da requerida constituem fato incontroverso. As lesões de natureza grave causadas à requerente em razão da colisão também estão demonstradas nos autos, conforme boletim de ocorrência, relatórios médicos, fotografias e perícia. A dinâmica do acidente, por sua vez, está narrada em relatório da Polícia Rodoviária Federal (boletim de ocorrência de acidente de trânsito), indicando que o ônibus seguia o fluxo em direção decrescente na rodovia BR020 quando invadiu a contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com uma carreta que trafegava em sentido oposto. A narrativa oficial evidencia, portanto, relação direta entre o evento (acidente ocorrido durante o transporte, após o ônibus da requerida invadir a contramão de direção) e o dano causado à requerente. 3. Apesar de a responsabilidade do transportador ser objetiva, a própria lei admite, excepcionalmente, que eventos extraordinários excluam essa responsabilidade quando demonstrado o rompimento do nexo causal (art. 734 do Código Civil e art. 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor). No entanto, além da demonstração de causa excludente ser objeto de inversão ope legis do ônus probatório, que nesse caso recai sobre o transportador fornecedor do serviço, doutrina e jurisprudência estabelecem que o fato de terceiro somente poderá ser equiparado ao fortuito externo quando absolutamente independente da atividade desenvolvida, isto é, dos riscos próprios, previsíveis e inerentes ao contrato de transporte. Isso porque, como regra, a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com passageiro não é elidida por eventual culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva, nos termos do art. 735 do Código Civil e Súmulas 187 do STF. 4. Caso em que participação de um terceiro veículo, que sequer foi relacionado na perícia oficial realizada pela Polícia Rodoviária Federal — constando apenas de parecer particular contratado pela empresa transportadora e cuja narrativa foi construída a partir de uma fotografia nada concludente do local do acidente —, não encontra qualquer confirmação na prova dos autos, notadamente para fins de imputação de responsabilidade e demonstração inequívoca de fato exclusivo de terceiro. Além disso, existe evidente liame entre o evento (acidente ocorrido durante o transporte) e a atividade desenvolvida pela requerida, ou seja, o abalo causado aos passageiros apresenta nítida relação com a operação do negócio, configurando, portanto, fortuito interno insuscetível de afastar a responsabilidade da empresa de transporte; afinal, trata-se de risco inerente à própria atividade. Desse modo, conforme definido em sentença, seja pelo contexto fático-probatório, seja pela teoria dos riscos, não há como afastar a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pela passageira. 5. O transportador responde pelos danos causados às pessoas ou coisas transportadas (arts. 186, 734 e 927 do Código Civil; arts. 6° VI, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; art. 37, § 6o da Constituição Federal). Essa reparação abrange, por expressa disposição legal, todos os prejuízos causados e na sua inteira extensão, sejam eles materiais ou imateriais, presentes ou futuros (arts. 402, 403 e 944 do Código Civil). O princípio da reparação integral busca justamente repor o ofendido ao estado anterior à eclosão do dano injusto, assumindo a tarefa de transferir ao patrimônio do ofensor as consequências do evento lesivo, de forma a conceder à vítima uma situação semelhante àquela que detinha antes do evento. No âmbito de responsabilidade contratual, o art. 403 do Código Civil fixa, em termos gerais, o conteúdo e os limites da responsabilidade, dispondo que as perdas e danos incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Transportando essa condição para a relação em análise, haverá obrigação de indenizar se o prejuízo causado estiver indissociavelmente ligado ao evento danoso (acidente de trânsito). No caso, conforme consignado em sentença, tendo em conta a diretriz trazida pelo princípio da “restitutio in integrum” e a dinâmica e violência do acidente, as despesas comprovadas relativas a deslocamentos em razão da sua ocorrência, assim como os gastos médicos, odontológicos, oftalmológicos e farmacêuticos, pela sua natureza e finalidade, são condizentes com o evento e foram desembolsadas nos momentos que circundaram a sua ocorrência. Da mesma forma, os gastos com transporte aéreo necessário para acomodação da requerida, idosa, com o acompanhamento de familiar responsável, após o violento acidente que sofreu, acarretando-lhe redução de mobilidade. Assim, embora não se fale em presunção absoluta, deve ser prestigiada a verossimilhança, a boa-fé e a razoabilidade da postulação no contexto específico dos autos, sendo certo, ainda, que não houve qualquer demonstração em contrário. 6. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). No caso em análise, são evidentes os sofrimentos experimentados pela autora na esfera extrapatrimonial em decorrência do acidente. Além da fragilidade causada pela própria gravidade do evento, considerando, sobretudo, tratar-se de pessoa idosa em posição de vulnerabilidade, o acidente, do qual resultaram lesões corto-contusas profundas, traumatismo torácico e traumatismo crânioencefálico, acarretou, ainda, situação de politraumatismo (dano corporal permanente, com dor crônica associada à déficit parcial de marcha com limitação moderada do sistema extensor de membro inferior), além de sintomas emocionais pós-traumático (transtorno de adaptação, com crises de ansiedade e depressão persistentes, em grau moderado, relacionado a evento traumático significante), conforme reconhecido em perícia judicial, bem como retratado nas fotografias e vídeo apresentados. No plano do resultado sobre as variáveis subjetivas da vítima, é inegável a violação aos sentimentos, aos anseios, aos hábitos, à integridade psicofísica e à própria liberdade da requerente, que, além dos efeitos psicológicos traumáticos do acidente, dos quais resultou evidente perda de qualidade de vida, deverá ainda conviver com dano corporal permanente, tendo se tornado parcialmente dependente de terceiros para os afazeres da vida diária. 7. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser realizado com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que a o valor indenizatório estabelecido em sentença é razoável e não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação. 8. Dano estético decorre de violação ao direito fundamental à saúde. Trata-se de ofensa (lesão corporal) que acarreta uma modificação de efeitos prolongados na integridade física de uma pessoa ou imponha permanente diminuição da capacidade da pessoa se servir de seu corpo de forma eficiente. Na hipótese dos autos, a perícia médica atestou que da lesão provocada no joelho da requerente resultou, além de cicatriz residual extensa para a qual não existe método eficaz de atenuação para o atual nível do conhecimento médico, prejuízo anátomo-funcional (dano corporal) definitivo parcial incompleto do tipo dor crônica associada a déficit parcial de marcha com limitação moderada do sistema extensor da perna direita, tornando-a parcialmente dependente de terceiros para afazeres da vida diária e gerando comprometimento da sua qualidade de vida. Desse modo, conforme reconhecido em sentença, comprovado tecnicamente o dano estético, consoante fotografias e laudo pericial, evidenciando o comprometimento ocasionado à integridade física da requerente tanto sob o aspecto externo e aparente, quanto pela redução da funcionalidade de membro, cuja limitação funcional parcial, conforme atestado pela perícia, não decorre da idade, mas sim do evento danoso. 9. Diante das conclusões exaradas, dos esclarecimentos técnicos prestados e, sobretudo, da ausência de contraprova de natureza técnica em sentido contrário, uma vez que a parte requerida se limita a questionar de maneira subjetiva e não científica a avaliação médica, a conclusão pericial deve ser prestigiada. O valor da indenização arbitrado pela sentença também é adequado ao caso, considerando a natureza e a extensão do dano, não se mostrando exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de tornar insuficiente a reparação. 10. Por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual, envolvendo empresa de transporte de passageiros que, por falha na prestação do serviço, acarretou danos de ordem material e moral aos autores, os juros de mora referente às indenizações por danos materiais, morais e estéticos deverão incidir a partir da citação, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 11. Apesar do montante referente ao ressarcimento de despesas hospitalares ter sido reconhecido como pago e, em razão, disso, não integrar o valor final da condenação, por se tratar de quantia quitada após ajuizamento a demanda, deve ser considerada para efeito de sucumbência, uma vez que importa reconhecimento parcial da procedência do pedido. 12. Recurso da requerente conhecido e desprovido. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393 e 737, ambos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a existência de força maior na ocorrência do evento danoso, o que exclui a responsabilidade de indenização a qualquer título; b) artigos 884 e 944, parágrafo único, ambos do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da condenação em danos morais, porquanto estribada em errônea valoração de prova, ou, ao menos, seja reduzido o quantum arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos recorridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJRJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, os recorridos ELUÍZA DE ALMEIDA VIEIRA E OUTROS pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Por outro lado, a recorrida ESSOR SEGUROS S/A, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, OAB/BA, 9.446 (ID 27644668 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393, 737, 884 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais (reconhecimento da existência de força maior; não ocorrência de dano moral indenizável ou a redução do quantum arbitrado a tal título) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida ESSOR SEGUROS S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, OAB/BA, 9.446 (ID 27644668 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030